Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700781-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CATARINE MARIA DE SOUSA PINTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA NÃO APROVADA NO CERTAME. NOMEAÇÃO NO CARGO PÚBLICO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE ADMINISTRATIVO. SÚMULA 473/STF. REGULAR ANULAÇÃO DO ATO VICIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse declarado inválido o ato administrativo que anulou a sua nomeação no concurso público, com a sua consequente reintegração ao serviço público. Em seu recurso, assinala que no âmbito do processo administrativo que culminou na anulação da sua nomeação não foi garantido a ampla defesa e contraditório. Argumenta que o processo administrativo foi concluído sem que a banca examinadora tivesse respondido aos questionamentos da procuradoria do Detran acerca da aferição da nota da parte autora por ocasião da prova subjetiva. Ressalta a existência de erro da administração pública, uma vez que no momento da sua nomeação sequer permanecia os efeitos da decisão liminar que havia determinado a sua continuidade no certame, tanto que deixou de indicar no ato de nomeação a sua condição sub judice. Neste sentido, afirma que: “E muito embora não houvesse provimento que garantisse a nomeação da servidora, a Administração Pública promoveu com a sua nomeação sem qualquer ressalva ou registro de que aquela nomeação era sub judice”. Assim, conclui que trata-se de ato jurídico perfeito. Ressalta o princípio da legítima confiança do ato praticado pela administração pública, a necessidade de garantia da segurança jurídica e a proteção da boa-fé objetiva. Alega que no ato publicado no DODF de 26/10/2020 consta a sua nota total como 58,25, sendo 52 da prova objetiva e 0,25 da prova de títulos, o que permite apurar que lhe foi atribuída a nota 6 na prova subjetiva, suficiente para continuar no certame. Conclui que, em analogia à seara penal, no caso de dúvida a intepretação deve ocorrer em favor do acusado. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. III. Em apertada síntese, constata-se que a parte autora realizou concurso público no ano de 2010 para provimento de cargo no Detran, sendo que na ocasião a nota mínima para aprovação na prova discursiva era de 6 pontos, o que foi inicialmente alcançado pela parte autora. Contudo, posteriormente a instituição responsável pelo certame comunicou que havia ocorrido um erro material na aplicação da fórmula para o cálculo da nota discursiva. Assim, foram publicadas novas notas, momento em que a pontuação da parte autora foi reduzida, e assim deixou de alcançar a pontuação mínima necessária para continuar no certame. Ato contínuo, a parte autora ajuizou ação judicial, sendo inicialmente deferido pedido liminar para reabertura do prazo para recurso da prova discursiva, além da determinação para prosseguir nas demais etapas do concurso. Todavia, a sentença julgou improcedente o seu pedido, o que foi mantido no acórdão publicado no DJe de 26/11/2012 (ID 28732161, pág. 5), sendo que posteriormente apresentou Resp, Agravo em Resp e Agravo Regimental no Agravo em Resp, todos sem obter sucesso. Ainda, “em que pese a condição sub judice, a candidata foi nomeada, antes do trânsito em julgado da decisão judicial; e não foi nomeada na condição sub judice” (ID 28732184, págs. 75-77), no ano de 2013. No início do ano seguinte a administração pública constatou o equívoco na nomeação, de modo que instaurou o processo administrativo face a nulidade no ato de nomeação. Após diversas diligências na seara administrativa e decisões judiciais decorrente de outra demanda ajuizada pela parte autora no decorrer do processo administrativo, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 09/02/2021 a anulação da sua nomeação. IV. O contraditório e ampla defesa foi devidamente assegurado à parte autora no processo administrativo, conforme ID 28732161, pág. 67/68; 28732162, págs. 2-40 e já devidamente ressaltado na via judicial por ocasião do julgamento da Apelação Cível no processo 20160110785097APC, quando a eminente relatora do Acórdão 1094026, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ressaltou no seu voto que: “Da análise detalhada dos autos não pairam dúvidas de que a autora/apelante participou do referido processo administrativo, conforme fls. 219, 229, 230/248.” V. Inicialmente, no dia 10/09/2010 foram publicadas as notas discursivas dos candidatos (ID 28732161 pág. 33), sendo a nota 6 para a parte autora (ID 28732160, pág. 3). Contudo, no dia 22/09/2010 a instituição responsável apurou o erro na aplicação da fórmula do cálculo das notas, de modo que divulgou as novas notas na etapa discursiva, quando a nota atribuída para a parte autora foi de 5,64 (ID 28732160, pág. 7). A alegação de que a nota publicada no DODF de 26/10/2010 demonstrava a manutenção da nota 6 na etapa discursiva decorre tão somente porque aquela nota publicada na ocasião foi decorrente da liminar deferida em favor da parte autora, conforme elucidado no ID 28732161, pág. 37 e comprovado pelo ID 28732160, págs. 17-20. VI. Ausente dúvidas acerca da nota atribuída à parte autora, de modo que não há irregularidade no processo administrativo por suposta falta de apuração da nota correta, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do princípio in dubio pro reo, como sugere a parte recorrente. Isso porque a manutenção da parte autora no certame era decorrente apenas da decisão liminar neste sentido, sendo que por ocasião da sentença e acórdão proferidos no processo no 2010.01.1.181550-6 o pedido da parte autora foi julgado improcedente. Portanto, alcançando nota inferior a 6 na etapa discursiva, constata-se que a candidata não preenchia os requisitos para a continuidade no certame. VII. Assim, e conforme inclusive ressaltado pela parte recorrente, não remanescia provimento a subsidiar a sua nomeação para o cargo público. Todavia, foi efetuada a sua nomeação no ano de 2013, mediante erro da administração pública, constatado no início do ano de 2014. VIII. A nomeação para exercício em cargo público daquele não aprovado em certame público é ato que padece de nulidade. Nesse caso, a Súmula 473/STF estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Assim, há regularidade no controle administrativo efetuado pela parte ré que anulou o ato viciado, de modo que não há amparo à manutenção da ilegalidade sob a tese de ato jurídico perfeito. IX. Não há que se falar em ofensa ao princípio da legítima confiança dos atos da administração pública, tampouco da segurança jurídica ou da boa-fé objetiva, visto que a parte autora tinha ciência de que não conseguiu, tanto na via administrativa quando na seara judicial, alcançar a nota mínima para a aprovação na etapa discursiva, de modo que sabia que não cumpriu o necessário para a aprovação no concurso público e consequente nomeação para o cargo. X. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Assinala a necessidade de prequestionamento da matéria e existência de omissão. Para tanto, afirma que o Acórdão embargado não observou que dentro do processo administrativo que culminou na anulação do seu ato de nomeação a banca examinadora deixou de responder aos questionamentos da área jurídica do Detran/DF para aferir a sua exata nota na prova subjetiva do concurso público, até porque ausente qualquer ato retificando o resultado ou atribuindo nota diversa na etapa do concurso. No mais, transcreve os mesmos argumentos expostos no recurso inominado, e reforça a necessidade de proteção da boa-fé objetiva e da necessidade de garantia da segurança jurídica, inclusive diante do comportamento contraditório da administração ao efetuar a sua nomeação, além da sua permanência no cargo público por 7 anos. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. V. O acórdão ingressou de forma pormenorizada na análise da nota discursiva da parte autora por ocasião do certame, demonstrando que os elementos probatórios eram suficientes para comprovar que a nota da autora naquela prova foi de 5,64 mas que somente permaneceu no concurso, em um momento inicial, face a existência de liminar deferida que lhe garantia a nota 6 na prova discursiva. Ocorre que naquele processo com decisão liminar foram posteriormente proferidos sentença e acórdão julgando o seu pedido improcedente. Assim, o acórdão embargado destacou que no ano de 2013 ocorreu a sua nomeação por equívoco da administração, fato já identificado no início de 2014, a ensejar medidas para a anulação daquele ato administrativo. Inclusive, a autora somente permaneceu por 7 anos no cargo em decorrência do exercício do seu direito de defesa, bem como face diversos atos na via administrativa e interposição de demanda judicial, não obstante ciente desde o ano de 2014 acerca das medidas para a anulação da sua nomeação. Assim, a decisão embargada expressamente elucidou que: “IV. O contraditório e ampla defesa foi devidamente assegurado à parte autora no processo administrativo, conforme ID 28732161, pág. 67/68; 28732162, págs. 2-40 e já devidamente ressaltado na via judicial por ocasião do julgamento da Apelação Cível no processo 20160110785097APC, quando a eminente relatora do Acórdão 1094026, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ressaltou no seu voto que: “Da análise detalhada dos autos não pairam dúvidas de que a autora/apelante participou do referido processo administrativo, conforme fls. 219, 229, 230/248. V. (...) A alegação de que a nota publicada no DODF de 26/10/2010 demonstrava a manutenção da nota 6 na etapa discursiva decorre tão somente porque aquela nota publicada na ocasião foi decorrente da liminar deferida em favor da parte autora, conforme elucidado no ID 28732161, pág. 37 e comprovado pelo ID 28732160, págs. 17-20. VI. Ausente dúvidas acerca da nota atribuída à parte autora, de modo que não há irregularidade no processo administrativo por suposta falta de apuração da nota correta, tampouco sendo o caso de aplicação analógica do princípio in dubio pro reo, como sugere a parte recorrente. Isso porque a manutenção da parte autora no certame era decorrente apenas da decisão liminar neste sentido, sendo que por ocasião da sentença e acórdão proferidos no processo no 2010.01.1.181550-6 o pedido da parte autora foi julgado improcedente. Portanto, alcançando nota inferior a 6 na etapa discursiva, constata-se que a candidata não preenchia os requisitos para a continuidade no certame. VII. Assim, e conforme inclusive ressaltado pela parte recorrente, não remanescia provimento a subsidiar a sua nomeação para o cargo público. Todavia, foi efetuada a sua nomeação no ano de 2013, mediante erro da administração pública, constatado no início do ano de 2014. VIII. A nomeação para exercício em cargo público daquele não aprovado em certame público é ato que padece de nulidade. Nesse caso, a Súmula 473/STF estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. IX. Não há que se falar em ofensa ao princípio da legítima confiança dos atos da administração pública, tampouco da segurança jurídica ou da boa-fé objetiva, visto que a parte autora tinha ciência de que não conseguiu, tanto na via administrativa quando na seara judicial, alcançar a nota mínima para a aprovação na etapa discursiva, de modo que sabia que não cumpriu o necessário para a aprovação no concurso público e consequente nomeação para o cargo.” VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e LV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de improcedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto afirma que embora o acórdão recorrido sustente que “o contraditório e ampla defesa foi devidamente assegurado à parte autora no processo administrativo, conforme ID 28732161, pág. 67/68; 28732162, págs. 2-40”, os referidos processos administrativos foram eivados de ilegalidades. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade concedida. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (art. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal